Tribunal: TJES
Processo: 0010561-53.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010561-53.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LUCIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
.
DETRAÇÃO PENAL
.
PRISÃO REFERENTE A OUTROS FATOS. IMPOSSIBILIDADE.

ALTERAÇÃO DE
REGIME INICIAL
PARA
CUMPRIMENTO DE PENA.
SEMIABERTO
. REINCIDÊNCIA.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1. A prisão do apelante, por 19 (dezenove) dias, se deu na medida cautelar n° 0000405-06.2020.8.08.0012, em razão do descumprimento de medidas protetivas, ocorrido em 13/05/2021 (BU n° 44970653), ao passo que, a sentença objurgada, se refere ao evento criminal datado de 02/08/2020, não havendo que se falar em detração.
2. Adequado o regime inicial semiaberto, a par de ter sido fixado
quantum,
que admitiria o regime inicial aberto, dada a reincidência do réu.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0010561-53.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS LUCIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO SANTOS NASCIMENTO - MG103508-A (AP)

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
criminal,
interposto por
MARCOS LUCIO DA SILVA
,
contra sentença (fls. 69/75-v) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), à pena de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões (fls. 99/106), a defesa requer, em síntese, a aplicação do instituto da
detração penal,
com a
alteração do regime
inicial de cumprimento da pena,
do semiaberto para o aberto.

N
arra a denúncia
que, no dia 02/08/2020, a vítima CLEBIA ROSANA SOUSA BARBOSA, estava no portão da residência de sua irmã, em Vila Capixaba, Cariacica/ES, quando foi surpreendida pelo ora apelante que, aproximando-se, colocou o dedo em seu rosto, dizendo estar sem paciência com ela, e que iria “dar na cara” dela, descumprindo as medidas protetivas outrora impostas.

Registro que, a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva, requerendo, tão somente, a aplicação do instituto da
detração penal,
e a
alteração do regime
inicial
fixado,
do semiaberto para o aberto.

Aduz a defesa que o apelante esteve preso por 19 (dezenove) dias, pela medida cautelar
n° 0000405-06.2020.8.08.0012
, e que o referido tempo de custódia deve ser reduzido da sanção lhe imposta, pela sentença objurgada.

Contudo, ao analisar referidos autos, verifico que o mencionado tempo de prisão, corresponde ao descumprimento de medidas protetivas, referentes aos fatos ocorridos em
13/05/2021
(
BU n° 44970653
)
, ao passo que, o recurso em tela, se refere ao evento criminal datado de
02/08/2020
.

Assim, não se tratando dos mesmos fatos, não há que se falar em detração.

A propósito, a aplicação da
detração,
do período em que o acusado permaneceu preso cautelarmente (artigos 42 do Código Penal, e 387, § 2º, do Código de Processo Penal), compete ao Juiz da Execução, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais
1
.

Por fim,
não
vinga o pleito de
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que, o
Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial, sedimentada, no sentido de que, mesmo nas hipóteses de fixação de reprimenda inferior a 04 anos de reclusão,
a
reincidência
justifica a fixação do regime inicial semiaberto.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ:
AgRg no HC: 764710 SP 2022/0258333-9,
Julgamento: 19/12/2022,
T6,
Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJe 21/12/2022.

Portanto,
adequado o regime inicial semiaberto,
a par de ter sido fixado
quantum,
que admitiria o regime inicial aberto,
dada
a reincidência do réu
.

D
ISPOS
I
TIVO:

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 6989180),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III - decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.